Tribunal: TJSP
Processo: 1010209-57.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e em conta corrente destinada a recebimento de vencimentos (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido.
Condenação do banco réu aos ônus sucumbenciais cabível - Aplicação do § 2o, do art. 82 e art. 85, "caput", do CPC - Princípio da

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e em conta corrente destinada a recebimento de vencimentos (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido.
Condenação do banco réu aos ônus sucumbenciais cabível - Aplicação do § 2o, do art. 82 e art. 85, "caput", do CPC - Princípio da sucumbência não afastado pela revelia.
Indenização por dano moral - Descabimento - Valores efetivamente devidos - Banco réu que cumpriu as cláusulas contratuais até o julgamento do feito - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010209-57.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VALDETE DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010209-57.2018.8.26.0009
2
Voto no 34000
Apelação no 1010209-57.2018.8.26.0009
Comarca de São Paulo
Apelantes: VALDETE DE SOUZA SILVA e BANCO SANTANDER BRASIL
S.A.
Apelados: os mesmos
Juíza de Direito: Cláudia Sarmento Monteleone
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de
pagamento em folha e em conta corrente destinada a recebimento de vencimentos (empréstimo
consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o limite de 30% do rendimento líquido.
Condenação do banco réu aos ônus sucumbenciais cabível - Aplicação do § 2o, do art. 82 e
art. 85, “caput”, do CPC - Princípio da sucumbência não afastado pela revelia.
Indenização por dano moral - Descabimento - Valores efetivamente devidos - Banco réu que
cumpriu as cláusulas contratuais até o julgamento do feito - Recursos não providos.
1:- Trata-se de ação revisional de contratos bancários de empréstimo,
mediante desconto das parcelas de pagamento em folha e em conta corrente destinada
a recebimento de proventos, comumente chamados de empréstimos consignados,
cumulada com indenização por dano moral decorrente dos indevidos descontos
realizados.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “VALDETE DE SOUZA
SILVA ingressou perante esse Juízo com a presente ação de "obrigação de fazer,
revisional de contrato e indenização por danos morais" contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A. alegando que contratou com o réu um empréstimo consignado
denominado contrato de adesão de Crédito Consignado e Pessoal Antecipação de 13o
salário, bem como as renovações automáticas destes decorrentes, promovidas pelo
próprio réu. Os contrato foram firmados diretamente no caixa eletrônico. Sustentou
que diante de tal fato, passou a sofrer descontos ilegais superiores a 30% de seus
vencimentos, que vem lhe acarretando problemas financeiros. Requereu a concessão
de tutela antecipada para o fim de determinar a limitação dos descontos em 30% dos
seus vencimentos, no importe de R$ 615,66. No mérito, requereu seja tornada
definitiva a liminar e condenado o réu ao pagamento de indenização por danos
morais (folhas 01/14). Juntou os documentos de folhas 15/35. A liminar foi indeferida
(folha 42). A audiência de tentativa de conciliação restou infrutífera (folha 71).
Citado (folha 54) o réu deixou decorrer, sem manifestação, o prazo legal para a
apresentação de resposta, tornando-se revel (folha 72). É o relatório.”.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação. Consta do dispositivo:
“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação movida por VALDETE DE
SOUZA SILVA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010209-57.2018.8.26.0009
3
limitação dos descontos das parcelas do empréstimo consignado que a autora firmou
com o réu, no patamar de 30% do valor dos proventos de sua aposentadoria,
mantendo-se os demais termos do contrato, à exceção do número de parcelas
contratado. Em face de sua revelia, condeno apenas o réu no pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
P.I. São Paulo, 13 de abril de 2020. Claudia Sarmento Monteleone Juíza de Direito”.
Apela a autora, alegando que a conduta do réu em proceder a descontos das
parcelas de pagamento em alíquota superior a 30% de seus vencimentos deu causa a
dano extrapatrimonial e pedindo que seja julgado integralmente procedente o pedido
inicial para que o réu seja condenado ao pagamento da indenização correspondente
(fls. 78/83).
Apela o banco réu aduzindo, em síntese, que a autora celebrou livremente
os contratos descritos na exordial, mediante débitos em sua conta corrente,
descabendo a limitação determinada pela r. sentença. Alternativamente, pugna pelo
afastamento de sua condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto
revel.
Os recursos foram processados, porém apenas a autora apresentou
contrarrazões (fls. 670/674).
É o relatório.
2:- Com relação ao desconto das parcelas em folha de pagamento e em
conta corrente destinada ao recebimento de vencimentos, como é o caso, há que se
registrar que há dois pontos que devem ser sopesados. Por um lado, há garantias
constitucionais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais e de outro é certo
que existe legislação infraconstitucional que permite a celebração de contratos
vinculados à folha de pagamento.
Tais contratos, tendo em vista a garantia que o credor tem do recebimento
de suas parcelas, já que efetuadas em folha de pagamento, acabam proporcionando
aos devedores taxas de juros menores.
Não se pode olvidar que a parte requerente, ao celebrar os contratos, tinha
plena ciência do valor de cada parcela do empréstimo e qual o impacto que tais
descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a análise de tal cláusula por si só pode gerar situação de extrema
dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente e protegida pelo Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010209-57.2018.8.26.0009
4
Consumidor, aplicável ao caso em análise, de acordo com a Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, ademais, que ainda que as partes tenham formalizado contrato
lícito, nada impede a revisão de suas cláusulas, como consequência natural do
equilíbrio que deve imperar nas relações obrigacionais e para a devida adaptação às
condições econômicas e políticas do mercado financeiro.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível
revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a origem, para afastar
eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou novação (Súmula 286). Daí
porque configurado o interesse processual do autor, assim como a possibilidade
jurídica do pedido.

Destarte, o melhor entendimento jurisprudencial busca um equilíbrio entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento e a proteção
constitucional aos vencimentos, cujo caráter é alimentar, sem deixar de se considerar o
princípio da segurança jurídica dos contratos.
E a melhor solução encontra-se na permissão de referidos descontos,
celebrados em contratos e autorizados por lei, porém limitados a 30% dos
vencimentos.
A propósito do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL
SUPERIOR
A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA
-
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que os descontos de
empréstimos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% da remuneração,
tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1226659/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 5/4/2011).

Registre-se, por fim, que se constitui obrigação das instituições financeiras,
antes de conceder crédito consignado, certificar-se se o cliente possui margem para
desconto em folha, observado o limite jurisprudencial.
3:- No que toca aos ônus sucumbenciais deve o banco réu arcar com eles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010209-57.2018.8.26.0009
5
incidindo, na hipótese o princípio da sucumbência inserto, no § 2o do artigo 82 e no
artigo 85, “caput”, do Código de Processo Civil:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às
partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na
execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
[...]
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou.”
[...]
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.”

A revelia não retira do banco réu a sua condição de vencido, declarada na r.
sentença prolatada, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais.
4:- Por outro lado, descabe a indenização por dano moral decorrente dos
descontos, que só se reconheceram indevidos, a partir da prolação da r. sentença.
No caso em discussão, torna-se evidente que o réu, muito embora tenha
procedido a desconto em percentual vedado pela jurisprudência pacífica, seu proceder
restringiu-se ao cumprimento das cláusulas contratuais, não podendo se atribuir má-fé
à instituição financeira de molde a autorizar o reconhecimento do dever de indenizar.
Sobre o tema, a jurisprudência da Corte já firmou posição:
“Em que pese a validade da cláusula contratual que autoriza a retenção de
numerário para a solvência de obrigação contraída pelo correntista, são
abusivos os descontos que superam o patamar de 30% (trinta por cento) dos
vencimentos por ele percebidos, por representarem ameaça à sua subsistência e
a de sua família. 2. O banco é eximido de reparação de danos se seguiu as
diretrizes estabelecidas no contrato, sendo certo que eventuais dissabores e
contratempos suportados pelo mutuário em razão dos descontos das prestações
em sua conta corrente e da consequente retenção de seus salários, por si só, não
são aptos a caracterizar danos morais. 3. Descabe condenação da instituição
financeira à repetição de parte do que descontou em conta corrente para
liquidação das prestações de empréstimos contratados pelo correntista, pois
nesse caso inexiste pressuposto legal, não sendo indevidas as prestações. Apenas
se justifica a limitação dos descontos conforme a ordem judicial. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010209-57.2018.8.26.0009
6
mantida. Recursos não providos.” (Apelação no 0015806-71.2011.8.26.0590,
Rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 25/2/2013).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Aposentado.
Limitação dos descontos em 30% dos vencimentos. Necessidade de preservação
de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana.
Precedentes do C. STJ. Dano moral. Ausência de conduta ilícita praticada pela
instituição financeira. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível no
1011549-15.2019.8.26.0037, Rel. Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado,
j. 22/9/2020).
Até a presente decisão, o banco nada mais fez que cumprir o contrato
livremente celebrado pelo autor, não sendo inexigíveis os valores já recebidos.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator